Tribunal: TJDFT
Processo: 0749166-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0749166-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A RÉU ESPÓLIO DE: PEDRO ANTONIO PEREIRA REPRESENTANTE LEGAL: MAIZA DE CASSIA PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SAMEDIL SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S.A., ora requerida/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, em ação de obrigação de fazer ajuizada por PEDRO ANTONIO PEREIRA, ora autor/agravado, nos seguintes termos (ID n° 177357422): “Trata-se de ação de conhecimento proposta por PEDRO ANTÔNIO PEREIRA - neste ato representado pela Sra. Maíza de Cássia Pereira - em face de SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A, pela qual pretende a concessão de provimento antecipatório de urgência que obrigue a seguradora ré a autorizar e custear a prestação de serviço home care do qual necessita, conforme solicitação médica. De início, e considerando o atual quadro clínico de saúde do autor, nomeio como sua curadora especial a Sra. Maíza de Cássia Pereira, a teor do disposto pelo art. 72, inciso I, do CPC. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, os documentos acostados aos autos atestam o vínculo contratual mantido entre as partes, evidenciando, também, a recomendação médica para que o requerente se submeta ao tratamento de saúde na modalidade home care (ID 177357649) e a negativa da seguradora ré em autorizar e custear o referido procedimento (ID 177357648). Com efeito, a relação jurídica estabelecida entre as partes é evidentemente de consumo, de modo que eventual limitação de tratamento imposta pelo contrato encontra óbice nas disposições protetivas do Código de Defesa do Consumidor, cuja principiologia determina a abusividade de cláusulas contratuais dessa natureza. Ressalte-se que o tratamento domiciliar possui indicação médica, devendo ser considerado como uma continuidade da internação hospitalar a que se encontrava sujeito o autor, sendo certo que incumbe ao seu médico assistente a prescrição do tratamento médico mais adequado, não sendo dado ao plano de saúde impor a forma com que o segurado deve ter a sua saúde tratada. De mais a mais, o atendimento domiciliar ao paciente que apresenta quadro clínico grave, necessitando de cuidados dessa natureza por recomendação médica, encontra fundamento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, que preconiza o direito à vida e à saúde e que deve informar a interpretação contratual. Presente, pois, a probabilidade do direito alegado. Lado outro, o perigo de dano também é claro, na medida em que o autor - pessoa idosa com 92 anos de idade - encontra-se atualmente com quadro de saúde extremamente debilitado, necessitando do suporte técnico adequado para a preservação de sua integridade física. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar à ré que preste o serviço home care no domicílio do autor, 24 (vinte e quatro) horas por dia e durante todos os dias da semana, com a instalação de todos os equipamentos/insumos necessários e acompanhamento por profissional médico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo e técnico de enfermagem, nos exatos termos do relatório médico de ID 177357649, devendo cumprir, ainda, com as demais indicações da médica assistente do requerente, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada, por ora, ao montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Cite-se e intimem-se, com a urgência que o caso requer. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO.”. Irresignada, a parte requerida/agravante aduz, em síntese, não estarem preenchidos os requisitos necessários à concessão da liminar deferida na origem. Nesse contexto, sustenta que não foi demonstrada a probabilidade do direito da autora/agravada e que “(...) a assistência domiciliar não consta como procedimento obrigatório a ser disponibilizado pela Operadora (...)”. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo (ativo) sobre o pronunciamento judicial agravado. Preparo devidamente recolhido em ID n° 53536722. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a comprovação de que, da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, haja o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso pela parte recorrente, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. De início, deve se destacar que se aplicam, à hipótese em análise, os regramentos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, afere-se que a agravante figura como fornecedora de serviços de saúde e a agravada como destinatária final fática e econômica desses serviços. Tal entendimento foi, inclusive, consolidado no enunciado no 469 da Súmula de Jurisprudência do c. STJ, segundo o qual, “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”. Feitas as devidas observações, passo à análise do pleito liminar. Na hipótese, conforme o relatado, a recorrente alega, em síntese, que a responsabilidade da seguradora está restrita às Condições Gerais do Seguro, de modo que não pode ser compelida a prestar o custeio de tratamento domiciliar, na forma de home care, sem o preenchimento integral das condições previstas em resolução editada pela ANS. Sem razão a agravante. A função social da prestação de serviços de saúde é dar pronto e adequado atendimento ao segurado, a fim de que seja preservada a sua integridade física e psicológica. Nesse cenário, verifica-se que o paciente/autor/agravado possui mais de 91 (noventa e um) anos. Ademais, o relatório médico acostado em ID n° 177357649 dos autos de origem, assinala que o paciente (agravado) apresenta “(...) clínico e neurológico atual débil. (...)” e outras comorbidades que demonstram a necessidade do tratamento na forma de home care constante diário, 24 horas ao dia. Constata-se, ainda, que o relatório médico foi suficientemente claro em assinalar que a agravada necessita de cuidados técnicos de profissionais habilitados em enfermagem, não podendo ser assistida por pessoa sem a devida qualificação. Por essas razões, evidencia-se que o serviço de internação domiciliar é necessário para a manutenção digna da vida e saúde do paciente, e sua não disponibilização poderá acarretar danos irreparáveis à saúde da agravada, já muito debilitada. Além disso, a escolha do home care como tratamento necessário e adequado é decisão do médico, e não do Plano de Saúde. Nesse sentido, encontra-se sedimentado o entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça de que as operadoras dos planos de saúde não podem impor limitações que descaracterizem a finalidade do contrato de plano de saúde, razão pela qual revelam-se abusivas as cláusulas contratuais que estipulem o tipo de tratamento a ser utilizado para a cura dos pacientes, de forma generalizada. Vejamos: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: CONCEICAO ALVES DEFEO, QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA REPRESENTANTE: LUIZ ANGELO DEFEO E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. SÚMULA 469 STJ. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). RECOMENDAÇÃO MÉDICA. COBERTURA EXCLUÍDA. CLÁUSULA ABUSIVA. 1. As relações jurídicas entre os usuários e as operadoras de plano de saúde submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor. Súmula 469/STJ. 2. Revela-se indevida a recusa de cobertura de internação domiciliar (home care), quando tal tratamento for recomendado por médico, pois não cabe à seguradora decidir qual é tratamento o mais adequado para a saúde da beneficiária do plano de saúde, cuja atribuição cabe ao médico responsável. 3. O atendimento domiciliar indicado se revela como o próprio tratamento disponibilizado se permanecesse internado no hospital, com vantagens para a paciente em razão do menor potencial de risco de infecções, cuja recusa ofende a boa-fé objetiva, que deve nortear as relações jurídicas. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1200130, 07216904520188070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO SAÚDE. NECESSIDADE DE TRATAMENTO DOMICILIAR HOME CARE. NEGATIVA DE COBERTURA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ARBITRAMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação jurídica entre a operadora de plano de assistência à saúde e o contratante de tais serviços é regida pela Lei no 9.656/98 e também pelo Código de Defesa do Consumidor. 2. Mostra-se ilegítima a negativa de cobertura pelo plano de saúde de solicitação de procedimento necessário ao tratamento do paciente, prescrito por médico. 3. Demonstrada a necessidade de o paciente ser tratado do mal que o acomete, sem a necessidade de internação hospitalar, a manutenção da cobertura do tratamento domiciliar home care é medida que se impõe. 4. A pessoa que paga plano de saúde, na expectativa futura de que este cumpra com sua obrigação, tem violada sua dignidade moral quando, em momento de fragilidade e angústia, se vê desamparada pela negativa de cobertura dos serviços home care de que necessita. 5. Para a valoração do dano moral devem ser considerados os prejuízos sofridos em decorrência da conduta reprovável, bem como as condições econômico-financeiras da vítima e do agente causador do dano, em quantia suficiente para reparar o abalo moral. 6. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime. (Acórdão 1146411, 07175194520188070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2019, publicado no DJE: 6/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SERRAO AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A EMENTA CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO HOME CARE. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDEPENDENTEMENTE DE PREVISÃO CONTRATUAL. AGRAVO PROVIDO. 1. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A saúde é direito fundamental inerente ao ser humano e decorre da dignidade da pessoa humana, expressa na Constituição Federal. Destarte o atendimento domiciliar da paciente que apresenta quadro clínico grave, necessitando de cuidados dessa natureza por recomendação médica, encontra fundamento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, que preconiza o direito à vida e à saúde. 3. As relações jurídicas que ligam os usuários e as operadoras de plano de saúde regem-se pelas normas do Código de Defesa do Consumidor. Súmula 469/STJ. Não cabe, pois, à seguradora decidir qual tratamento é o mais adequado para a saúde do beneficiário do plano de saúde, visto que tal indicação deve ficar a cargo do médico, profissional de saúde que é o técnico especializado em determinar qual o melhor tratamento na busca da recuperação e/ou mantença da saúde do paciente. 4. Recurso provido. (Acórdão 1200138, 07110383520198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 17/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ausente o requisito da probabilidade do direito da agravante, o indeferimento do pedido de tutela recursal é a medida que se mostra mais adequada. Ante o exposto, demonstrada a ausência dos pressupostos necessários à concessão da liminar pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo (ativo) ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 20 de novembro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora